Tribunal: TJDFT
Processo: 0717779-34.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA GENITORA. AUSÊNCIA DE PROVAS MATERIAIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho que, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu E. L. G. da prática do crime tipificado no artigo 217-A, c/c 71, ambos do Código Penal, por insuficiência probatória, nos moldes do art.386, inciso VII, do Código de Processo Penal. A assistente da acusação requer a reforma da sentença, com a condenação do réu nas penas do crime do art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e, (ii) estabelecer se, diante de contradições e ausência de prova idônea, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII) impõe que a condenação penal somente se fundamente em provas seguras e harmônicas quanto à materialidade e à autoria, não bastando indícios frágeis ou depoimentos contraditórios e, a palavra da vítima, embora de especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, não possui valor absoluto e deve estar em consonância com outros elementos de prova, o que não se verifica no caso dos autos, não há falar em condenação.

4. Se, no caso, há inconsistências relevantes, especialmente quanto à dinâmica dos fatos, à presença de terceiros no local e às condições que supostamente viabilizariam a prática reiterada dos abusos, há fragilidade da credibilidade do relato da vítima e a sentença absolutória deve ser mantida.

5. Diante da inexistência de prova segura e da presença de contradições consideráveis, a condenação não pode subsistir, impondo-se a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, que constitui expressão da presunção de inocência e da exigência de prova “além de toda dúvida razoável”.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A e 226, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726162, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 6/7/2023; Acórdão 2019814, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/07/2025.